Tribunal: STF
Processo: Rcl 78753
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Paranavaí contra decisão proferida pelo Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000236-55.2025.8.16.0130, mediante a qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 42.



    O Município de Paranavaí afirma que a autoridade reclamada manteve o juízo de procedência do pedido para readequação da remuneração da servidora ocupante de cargo de “Agente de Apoio Educacional” ao piso salarial instituído por meio da Lei nº 11.738/08 e rejeitou os embargos declaratórios opostos com o objetivo de “sanar vício existente quanto a impossibilidade de utilizar o piso nacional do magistério - tal como para fins de promoção/progressão - como base de cálculo para o anuênio”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    No ponto, defende que a decisão reclamada vai de encontro 



    “ao enunciado da súmula vinculante 42 desta Suprema Corte, [pois restou consignado] no acórdão ‘que o piso nacional do magistério constitui a base de cálculo para os anuênios dos agentes de apoio educacional do Município de Paranavaí’”.



    O reclamante indica o julgado nas Rcl nºs 51.091, 59.757, 57.806 e 59.759 e no RE nº 1.475.806 como reforço de sua tese de que a decisão proferida pelo Juizado Especial do Poder Judiciário Paranaense, nos autos do Processo nº 0000236-55.2025.8.16.0130 constitui “reajuste por índice federal”, em afronta à eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    O Município de Paranavaí requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação “para reconhecer a violação ao enunciado da súmula vinculante 42 e cassar decisão proferida pela Sexta Turma Recursal do Paraná nos autos do processo nº 0000236- 55.2025.8.16.0130, determinando-se que seja proferida outra que afaste o piso nacional do magistério como base de cálculo para fins de promoções/progressões e anuênio”.



    É o relatório. Decido.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a corroboram, passo à analise da presente reclamação.



    Compulsando-se os autos, é possível extrair que a autoridade reclamada, ao apreciar controvérsia atinente ao pagamento de anuênio, reconheceu o direito de o cálculo dessa parcela incidir não sobre o valor base previsto na legislação municipal, mas sobre o piso salarial instituído por meio da Lei nº 11.738/08, nos termos:



    “Somado a isso, a Lei Municipal n. 3.738/2010, que criou o cargo de agente de apoio educacional no âmbito municipal, determinou que a referidos servidores se aplicam as disposições do regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, Autarquia, Fundações e do Poder Legislativo Municipal (atual Lei Municipal n. 3.891/2012), que em seu artigo 42, parágrafo único, explicita que o anuênio é vantagem de caráter permanente, e o artigo 64 destaca que o adicional por tempo de serviço (anuênio) tem como base de incidência o vencimento básico do servidor. 



    Art. 64. Como prêmio pela assiduidade, probidade e comprometimento do servidor público municipal, será concedido o adicional por tempo de serviço (anuênio), incidente sobre o vencimento básico do servidor, observando-se as seguintes regras: 



    (...) 



    § 2º O adicional referido neste artigo será incorporado ao provento de inatividade ou pensão.



    E uma vez que o § 2º do artigo 64 da LM n. 3.891/2012 prevê que o anuênio será incorporado ao provento de inatividade ou pensão – constituindo-se, assim, base de incidência para os descontos previdenciários - contexto que, interpretado conjuntamente com o artigo 4º da Lei Municipal n. 5.179/2022, igualmente impõe a incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre o valor recebido a título de piso salarial da categoria, permite-se concluir, nos termos do artigo 2º, § 1º, da lei federal acima referida que os anuênios sejam concedidos utilizando-se como base de cálculo o valor definido ao piso nacional, e não ao vencimento originário do cargo de agente de apoio estabelecido inicialmente pelo Município de Paranavaí.” (grifos nossos)



    A vinculação do pagamento de anuênio (adicional incorporado anualmente à remuneração de servidores do Município de Paranavaí, conforme previsto na legislação local) ao piso salarial profissional do magistério público da educação básica instituído por meio da Lei nº 11.738/08 vai de encontro ao entendimento do STF consubstanciado na Súmula Vinculante nº 42, in verbis:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Isso porque, ao afirmar ser o piso salarial profissional previsto na Lei nº 11.738/08 a base de cálculo para parcela que compõe o sistema remuneratório dos servidores municipais de Paranavaí, a autoridade reclamada assegura o crescimento anual do adicional que é incorporado à remuneração pelos mesmos parâmetros previstos na lei nacional, vinculando-o, portanto, a critérios apartados do preceito informador da decisão local na concessão de aumento remuneratório aos servidores.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000236-55.2025.8.16.0130, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos em consonância com a Súmula Vinculante nº 42.



     Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente